Tribunal: TJSP
Processo: 0006538-25.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006538-25.2018.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante DIEGO
ALVES VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006538-25.2018.8.26.0597 -Voto no
2
voto número 46.728
Apelação no 0006538-25.2018.8.26.0597
(Proc. no 6538/2018 - 1a Vara Criminal Sertãozinho)
Apelante: DIEGO ALVES VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 334/342), acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal e condenado Diego Alves Vieira a
cumprir as penas de seis (06) anos, um (01) mês e dez (10) dias de
reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal, no
valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado, por ter infringido o
artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal.
Diego Alves Vieira apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 353, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
354/360, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito,
busca a absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
pleiteou a fixação de regime prisional inicial semiaberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 375/379; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 385/391, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Preliminarmente, deve-se ressaltar que, de fato, não
ocorreu a aduzida nulidade. As imagens constantes no pen drive que se
extraviou foram reproduzidas, consoante laudo pericial de fls. 25/29. Não
houve, portanto, prejuízo à ampla defesa do recorrente. Assim, a preliminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006538-25.2018.8.26.0597 -Voto no
3
deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do
mérito, consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os
temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo
252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus
fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o apelante
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Diego Alves Vieira, agindo em conjunto e com
identidade de propósitos com Willian Aparecido da Costa Alves
(processo desmembrado, cf. fl. 235), mediante emprego de arma de fogo,
subtraiu os bens descritos na exordial acusatória, de propriedade das
vítimas A.F.R. e M.A.R.R..
Diego Alves Vieira, interrogado em ambas as fases da
persecução, apresentou versões díspares, que restaram isoladas nos
autos.

As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar delas. Mencione-se que a vítima A.F.R. reconheceu
Diego, seu vizinho, como um dos ladravazes, através de sua fisionomia e
voz, sendo que as imagens do crime foram captas através de câmeras de
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006538-25.2018.8.26.0597 -Voto no
4
A versão dos policiais militares encontra respaldo e
amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Esclareceram que os
criminosos fugiram cara a casa de Diego, onde localizaram abraçadeiras
de plástico e fitas adesivas, idênticas das utilizadas para amarrar as
vítimas. Não há razão para se fazer restrições àquilo que foi dito pelos
agentes públicos.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que ele, apelante,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante uso de
arma de fogo, roubou os bens das vítimas. Não foi condenado com base
apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não há
somente o inquérito policial a fundamentar a condenação e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A qualificadora
do emprego de arma ficou bem comprovada pela prova produzida ao
longo da persecução. Nesse passo, destaca-se: “O testemunho da vítima é
suficiente para comprovar a presença e/ou utilização de armas, não sendo
imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM 10/142
Rel. MARREY
NETO). O concurso de agentes também restou bem demonstrado pela
prova oral. Portanto, a condenação era medida que se impunha.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, foram majoradas adequadamente no índice de um terço (1/3),
em razão das circunstâncias do crime bem descritas. Na segunda fase,
presente a atenuante da menoridade relativa, foram reduzidas em um
sexto (1/6). O crime de roubo foi duplamente qualificado, de modo que
admite o acréscimo de três oitavos (3/8), adotado por esta Colenda
Câmara, diante de duas causas especiais de aumento, finalizando-as em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006538-25.2018.8.26.0597 -Voto no
5
seis (06) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
treze (13) dias-multa. Preserva -se o regime prisional inicial fechado,
diante da gravidade do crime e da circunstância judicial desfavorável.

Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR